Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704239-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO EDNALDO ALVES XAVIER AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte agravante que, inicialmente, requer a concessão de justiça gratuita. Pois bem. Considerando a natureza do pedido, valor da ação e tudo mais que nos autos consta, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte recorrente comprove sua miserabilidade jurídica, nos termos do § 2° do artigo 99 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília,2 de março de 2020 14:00:11. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA